Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que acolheu a recusa ministerial ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A defesa sustenta que os furtos narrados na denúncia ocorreram em continuidade delitiva e não em reiteração criminosa, o que tornaria possível a proposta do acordo. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva, a anulação da recusa ministerial e a determinação de reavaliação do ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao paciente configura continuidade delitiva capaz de autorizar o oferecimento do ANPP; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a propor o acordo diante de recusa fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ.
4. A recusa fundamentada do Ministério Público — baseada na habitualidade criminosa e no não atendimento aos requisitos de necessidade e suficiência — não configura ilegalidade ou abuso de poder.
5. O controle judicial sobre o ANPP é restrito à fase de homologação, não cabendo ao magistrado determinar sua proposição.
6. A discussão sobre continuidade delitiva demanda exame aprofundado de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Não havendo constrangimento ilegal, inexiste fundamento para concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público, e não direito subjetivo do investigado.
2. A recusa fundamentada do parquet em propor o ANPP não configura constrangimento ilegal e não autoriza intervenção judicial.
3. A verificação de continuidade delitiva exige análise probatória incompatível com o habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 2o e 14; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 703.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 22/3/2022; STJ, HC n. 612.449/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/9/2020; TJDFT, Acórdão n. 1690432, 1a Turma Criminal, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 20/4/2023.